Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA – IRRELEVÂNCIA PARA A ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, de fato, ocorreu. Todavia, a omissão verificada não é capaz de alterar o resultado do julgamento.
3. De fato, o acórdão embargado assentou que os autores “tentaram antecipar o voo ou a sua reacomodação em voo de outra companhia aérea, sem sucesso.” E, como bem apontado nos Embargos de Declaração, não há registro no processo de que os autores tenham tentado antecipar o voo, mas apenas de que tentaram a reacomodação, no que não alcançaram sucesso.
4. Entretanto, é irrelevante esta circunstância, dado que ficou evidenciado nos autos que a) a primeira requerida cancelou o voo de volta dos autores; b) o seu retorno se deu por outra companhia aérea, pelo que pagaram o valor de R$ 3.592,38 (Num. 20514446 - Pág. 2); c) não foram ressarcidos dessa despesa adicional e nem restituídos do valor relativo à passagem de volta.
5. Ora, a sentença recorrida resolveu adequadamente a questão ao assentar que “A discussão deveria ter sido travada somente em relação ao valor pago à parte ré, cujo contrato foi resolvido pelo caso fortuito ou de força maior, e não ao valor pago a terceira companha aérea para retorno ao Brasil”, providência que estava de acordo com o art. 3o, e seu § 1o, da Medida Provisória 925/2020, antes da sua conversão na Lei no 14.034/2020, que manteve o mesmo prazo com alteração de redação.
6. O reembolso de que cuidada o art. 3o, da Medida Provisória 925/2020 e é hoje disciplinado pelo art. 3o da Lei no 14.034/2020, previsto para ser feito em 12 meses, é de natureza diversa da condenação pretendida neste processo, não se mostrando possível colmatar a pretensão aqui manifestada naquele dispositivo legal.
7. Portanto, embora verificada a omissão, a manutenção do acórdão e da sentença se impõem.
8. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.